Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Conflito negativo de competência suscitado por uma das partes – 1a e 2a Varas de Execução Fiscal - Cumprimento de sentença - Resolução TJDFT 11/20 – Redistribuição vedada.
1. A parte tem legitimidade para suscitar conflito quando o Juízo, em vez de assumir essa iniciativa, limita-se a determinar a devolução dos autos ao que declinara da competência. É inequívoco o conflito negativo.
2. A Resolução 11/20 da Corte, no seu art. 3a, par. único, in fine, em harmonia com o CPC 516, II, expressamente excepciona da redistribuição a execução fiscal sentenciada, caso dos autos.
3. Declarou-se competente a 1a Vara de Execução Fiscal.